Tribunal: TJDFT
Processo: 0049638-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0049638-42.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: JOSE VILAMAR CARNEIRO D E C I S Ã O A embargante FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA requer o julgamento presencial do recurso, com fundamento com fundamento no inciso I do art. 937 do CPC, art. 109 do Regimento Interno do TJDFT e PORTARIA GPR 242 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019 do TJDFT. Determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Todavia, no caso, não cabe sustentação oral. DEFIRO apenas o pedido de acompanhamento do julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator